Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700636-84.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE DE LIMA SAMPAIO MILENO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOSE DE LIMA SAMPAIO MILENO, no qual aponta como causador de constrangimento ilegal o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos de no 0700390-85.2022.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira. O pedido de liminar foi indeferido (ID 31967292). As informações foram prestadas, em 19.01.2022, noticiando que os autos haviam sido recebidos do NAC e remetidos ao Ministério Público para manifestação (ID 31997410). Instada, a il. Procuradoria de Justiça se manifestou pela não admissão do writ, em razão da perda superveniente do objeto (ID 32196642). Considerando que das informações prestadas não havia notícia da soltura do paciente, oficie-se ao d. Juízo da origem para que preste as informações complementares, informando acerca de eventual revogação de prisão deferida. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR